Tribunal: TJSP
Processo: 2025691-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cumprimento de Sentença – Insurgência do executado contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Descabimento - Honorários sucumbenciais ora fixados no cumprimento de sentença são devidos ao patrono da requerida e não se confundem com os honorários estabelecidos no acordo realizado entre as partes - Litigância de má fé afastada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cumprimento de Sentença – Insurgência do executado contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Descabimento - Honorários sucumbenciais ora fixados no cumprimento de sentença são devidos ao patrono da requerida e não se confundem com os honorários estabelecidos no acordo realizado entre as partes - Litigância de má fé afastada - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.